Tribunal: TJSP
Processo: 1008190-96.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Curso de Graduação em Medicina. Aluno demandante que reclama a ausência de disponibilização de "turma especial" para a disciplina "Relação Agente Hospedeiro Meio Ambiente" em que possui dependência. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que pugna pela redução da honorária, aduzindo ainda pedido de "gratuidade".

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Curso de Graduação em Medicina. Aluno demandante que reclama a ausência de disponibilização de "turma especial" para a disciplina "Relação Agente Hospedeiro Meio Ambiente" em que possui dependência. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que pugna pela redução da honorária, aduzindo ainda pedido de "gratuidade". EXAME: pedido de "gratuidade" formulado pelo apelante que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*